Tribunal: STF
Processo: AP 2428
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE pela prática das condutas descritas nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 154-A, parágrafo 2º, (invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico), ambos do Código Penal, observadas as regras do art. 29, caput, (concurso de pessoas) na forma do art. 69 (concurso material), ambos do mesmo diploma. (Pet 11.626/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 3/6/2024). 



    A prisão preventiva de WALTER DELGATTI NETO foi decretada em 1º/8/2023, efetivada em 2/8/2023 e mantida por decisões proferidas em 5/11/2023, 17/12/2023, 5/4/2024, 27/6/2024, 27/9/2024, 13/1/2025 e 22/4/2025.



    Em 26/11/2024, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Em 31/1/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais (eDoc. 519), e as defesas de WALTER DELGATTI NETO e CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA apresentaram as alegações finais em 7/4/2025 (eDocs. 551 e 560, respectivamente).



    Em Sessão Virtual realizada entre 9/5/2025 e 16/5/2025, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE julgou procedente a ação penal, nos termos da seguinte ementa:



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUALIFICADA PELO PREJUÍZO ECONÔMICO (ART. 154-A, § 2º, CP) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CP). INVASÃO AOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, POR TREZE VEZES, COM INSERÇÃO DE DEZESSEIS DOCUMENTOS FALSOS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONFISSÃO DO UM DOS CORREUS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Rejeitada a preliminar de impedimento e suspeição do Ministro Relator, sob a alegação de que seria vítima dos crimes perpetrados. Arguição preclusa, por inobservância do previsto nos artigos 278 e 279 do RiSTF. Não se admite a veiculação de alegações genéricas e desprovidas de provas. Precedentes.



    2. Rejeitada a preliminar de nulidade do feito pela alegada ausência de intimação do patrono do réu para apresentar resposta à acusação. Rigorosa observância do devido processo legal e de seus princípios corolários – contraditório e ampla defesa – com observância das regras processuais pertinentes. Notificação do réu, por oficial de justiça, e de seu patrono constituído devidamente certificadas nos autos. Arguição já referendada pela Turma. Precedentes.



    3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pela concessão de prazo comum às defesas para apresentação de alegações finais. Posição de correu confesso que não se confunde ou equipara com o réu colaborador. Institutos distintos, merecendo tratamento jurídico igualmente diverso. Inaplicabilidade das disposições da Lei nº 12.850/2013.



    4. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha arrolada, porém não localizada. Esgotados os meios para a localização da testemunha, lícito é o indeferimento de sua oitiva. Processo Penal não pode ficar paralisado aguardando a localização da testemunha. Existência de outros meios de prova aptos à elucidação dos fatos (art. 156 do CPP). Precedentes.



    5. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de acesso a conteúdo armazenado em serviço de nuvem. Imprescindibilidade da prova não demonstrada. Inteligência do artigo 400, § 1º, do CPP, que confere ao juiz a discricionariedade para decidir sobre a produção de provas, indeferindo aquelas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Precedentes. 



    6. Invasão de diversos sistemas correlacionados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, os quais são utilizados, compulsoriamente, por todos os ramos do Poder Judiciário brasileiro. Robusta prova pericial relacionada às invasões, ocorridas em oportunidades diversas.



    7. Inserção fraudulenta de documentos com conteúdo ideologicamente falso, tais como ordens de bloqueio de ativos bancários, alvarás de soltura e mandados de prisão. Inserção, inclusive, de mandado de prisão em desfavor de Ministro desta CORTE, o qual foi acessado e divulgado por veículo de imprensa.



    8. Crime de invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico (art. 154-A, § 2º, do Código Penal), por treze vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). Autoria e materialidade comprovadas.



    9. Crime de Falsidade Ideológica (art. 299 do Código Penal), por dezesseis vezes, em continuidade delitiva. Autoria e materialidade comprovadas.



    10. Ação Penal julgada procedente para CONDENAR a ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, e o réu WALTER DELGATTI NETO, à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, e no artigo 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes.



    11. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. Valor mínimo indenizatório fixado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. Precedentes.



    12. Perda do mandato parlamentar da ré CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA decretada, com comunicação, após o trânsito em julgado, à Mesa da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 55, IV e VI, c.c. o § 3º, da Constituição Federal e art. 92 do Código Penal. Precedente.



    13. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.



    (AP 2428, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/5/2025)



    Contra o referido acórdão, foram opostos embargos de declaração por CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO.



    Em Sessão Virtual Extraordinária realizada no dia 6/6/2025, a PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos por CARLA ZAMBELLI SALGADO DE OLIVEIRA e WALTER DELGATTI NETO (eDoc. 708). 



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada e mantida como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, ante a periculosidade social e a gravidade concreta das condutas atribuídas ao réu, o que demonstra, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso concreto, a Ação Penal foi julgada procedente, com a condenação do réu WALTER DELGATTI NETO pela prática das condutas descritas nos arts. 299 (falsidade ideológica) e 154-A, § 2º, (invasão de dispositivo informático qualificada pelo prejuízo econômico), ambos do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal do mesmo diploma.



    A Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em julgamento ocorrido na Sessão Virtual de 9/5/2025 e 16/5/2025, condenou o réu WALTER DELGATTI NETO à pena final, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 3 (três) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), pelas seguintes infrações penais: 1. Artigo 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa; 2. Artigo 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.



    Verifica-se, portanto, que as condutas pelas quais WALTER DELGATTI NETO foi condenado são gravíssimas e ferem com os bens jurídicos tutelados, inexistindo qualquer fato novo que possa alterar os requisitos e fundamentos da decisão que decretou e das que mantiveram a prisão preventiva.



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de WALTER DELGATTI NETO (CPF nº 378.676.428-03).



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente